Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-78.2020.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000023-78.2020.8.05.0276 COMARCA DE ORIGEM: WENCESLAU GUIMARÃES PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000023-78.2020.8.05.0276 APELANTE: RUY CARLOS DOS SANTOS SOUZA ADVOGADO(A): MARCOS LUIZ ALVES DE MELO, CARLOS CONRADO DE SOUZA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): TARCISIO ROBSLEI FRANÇA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: RENILDA MARIA VITÓRIA DE SOUZA ADVOGADO: ALOÍSIO FREIRE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. LESÃO CONFIRMADA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL: PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONADA A PENA IMPOSTA. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, pelas provas produzidas nos autos, impõe-se a manutenção da condenação. A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na situação em espécie. Cabe ao Julgador formar o seu livre convencimento, desde que existam provas produzidas sob o crivo do contraditório. Resta afastada, de ofício, a circunstância judicial "personalidade do agente", prevista no art. 59 do CP, porquanto ausente fundamentação concreta para negativação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000023-78.2020.8.05.0276, da comarca de Wenceslau Guimarães, em que figura como apelante Ruy Carlos dos Santos Souza e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, afastar uma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, redimensionando a pena imposta ao apelante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000023-78.2020.8.05.0276)